Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1.109 DO STJ. PARCELAS DE 2017 a 2020. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. Recentemente, no Tema 1.109, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “[n]ão ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (REsp 1925192/RS, 1925193/RS e 1928910/RS, relator Sérgio Kukina, 1a Seção, julgado 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1109).
3. Extrai-se do acórdão paradigma (REsp 1925192/RS) que “a revisão administrativa que promove a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da administração pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie”.
4. Referido tema (1.109) alinha-se ao artigo 177 da LC 840/2011, segundo o qual “[a] prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”.
5. Conclui-se assim que o reconhecimento de direito pela Administração não induz renúncia tácita à prescrição, salvo a existência de lei específica para o caso.
6. Em julgamento de 26/2/2024, o STJ reiterou o entendimento do Tema 1.109 e reconheceu que, mesmo diante de situação fática diversa, prevalece a “ratio decidendi desse precedente vinculante – no sentido de que a Administração Pública somente pode renunciar à prescrição quando autorizada por lei”. (AgInt no REsp n. 1.853.163/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)
7. Diante desse novo contorno jurisprudencial, a resposta positiva da Administração ao requerimento administrativo da parte autora não configura renúncia à prescrição.
8. Na hipótese, quanto ao adicional de insalubridade referente aos meses de abril a dezembro de 2017, a autora, via SEI, em 2/4/2018, requereu administrativamente o pagamento, que havia sido suspenso em razão da mudança de lotação. (processo n°00060-00134562/2018-70 - ID 62680754 a ID 62680758). Portanto, no tocante a essa rubrica, há requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional, conforme autoriza o art. 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
9. Não está prescrita, também, a pretensão de cobrança do débito relativo ao período de outubro a dezembro de 2020 (D 62680742 - págs. 1 e 2), competência 188/2022, já que não transcorreu o prazo de cinco anos.
10. Quanto à diferença de adicional de insalubridade de outubro de 2013, não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de exercício findo expedida em 13/3/2024 (ID 62680742 - Pág. 1).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão referente à dívida de outubro de 2013 e considerar devidas as parcelas de abril a dezembro de 2017 e de outubro a dezembro de 2020. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
12. Sem custas ou honorários advocatícios.